Tribunal: TJSP
Processo: 0011912-96.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelações em sede de embargos à execução fiscal – Recurso originalmente distribuído para a Colenda 4a Câmara da Seção de Direito Público desta Corte, tendo o Relator declinado da competência, aduzindo estar preventa a Colenda 12a Câmara, em virtude de ter afastado em sede de mandado de segurança a aplicação dos juros previstos na Lei Estadual n° 13.918/2009, que também

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelações em sede de embargos à execução fiscal – Recurso originalmente distribuído para a Colenda 4a Câmara da Seção de Direito Público desta Corte, tendo o Relator declinado da competência, aduzindo estar preventa a Colenda 12a Câmara, em virtude de ter afastado em sede de mandado de segurança a aplicação dos juros previstos na Lei Estadual n° 13.918/2009, que também é objeto de embargos à execução fiscal que visam desconstituir auto de infração - Suscitado conflito negativo de competência pela E. 12° Câmara – Não cabimento de aplicação, in casu, do disposto no art. 105, do Regimento Interno desta Corte – Inexistência de prevenção - Matéria debatida no mandado de segurança não se refere ao auto de infração em si e nem ao crédito dele oriundo. Cobrança de juros em excesso, que, na espécie, é apenas um aspecto secundário - Inexistência de risco de decisões díspares com prejuízo às partes -Entendimento diverso que conduziria, em última análise, à prevenção da suscitante para todas as ações envolvendo as apelantes em que se questionasse a incidência dos respectivos juros, ainda que de forma lateral ou subsidiária - Conflito de competência procedente, para fixar a competência da 4a Câmara (suscitada) da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000608262
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0011912-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
suscitante 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 4o
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conhecido o conflito para fixar a competência da C. 4a
Câmara de Direito Público, vencido o Desembargador Paulo
Barcellos Gatti, que abriu divergência. Acompanharam o
Relator os Desembargadores Rodrigues de Aguiar, Alberto
Gentil, Torres de Carvalho, Danilo Panizza, Sidney Romano
dos Reis, Fermino Magnani Filho, J. M. Ribeiro de Paula,
Oswaldo Luiz Palu, Encinas Manfré, Mônica Serrano, Luiz
Sérgio Fernandes de Souza, Bandeira Lins, Cláudio Augusto
Pedrassi,
Afonso
Faro
Jr.
e
Isabel
Cogan.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE
AGUIAR,
ALBERTO
GENTIL,
TORRES
DE
CARVALHO,
DANILO
PANIZZA, SIDNEY ROMANO DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, J.
M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, ENCINAS MANFRÉ,
PAULO
BARCELLOS
GATTI,
MÔNICA
SERRANO,
LUIZ
SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO
JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência n. 0011912-96.2020.8.26.0000.
Suscitante: 12a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
Suscitada: 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Voto n. 47.541.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelações em sede de
embargos à execução fiscal
Recurso originalmente
distribuído para a Colenda 4a Câmara da Seção de Direito
Público desta Corte, tendo o Relator declinado da competência,
aduzindo estar preventa a Colenda 12a Câmara, em virtude de
ter afastado em sede de mandado de segurança a aplicação dos
juros previstos na Lei Estadual n° 13.918/2009, que também é
objeto de embargos à execução fiscal que visam desconstituir
auto de infração - Suscitado conflito negativo de competência
pela E. 12° Câmara Não cabimento de aplicação, in casu, do
disposto no art. 105, do Regimento Interno desta Corte
Inexistência de prevenção - Matéria debatida no mandado de
segurança não se refere ao auto de infração em si e nem ao
crédito dele oriundo. Cobrança de juros em excesso, que, na
espécie, é apenas um aspecto secundário - Inexistência de risco
de decisões díspares com prejuízo às partes -Entendimento
diverso que conduziria, em última análise, à prevenção da
suscitante para todas as ações envolvendo as apelantes em que
se questionasse a incidência dos respectivos juros, ainda que de
forma lateral ou subsidiária - Conflito de competência
procedente, para fixar a competência da 4a Câmara (suscitada)
da Seção de Direito Público.
Vistos.
Cuida-se de Conflito de Competência, suscitado pela Colenda
12a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
590/599), em relação à Colenda 4a Câmara de Direito Público desta Corte, em sede de
apelações manejadas nos autos dos embargos à execução fiscal (proc. n.
1000744-48.2014.8.26.0014) da Vara das Execuções Fiscais Estaduais, ajuizada pela
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, julgada parcialmente procedente. A referida ação tem por finalidade
a extinção do executivo fiscal.
Após regular trâmite da ação em primeiro grau, subiram os autos
a esta Corte, tendo os recursos de apelações então interpostos sido distribuído ao nobre
Desembargador OSVALDO MAGALHÃES, em exercício na Colenda 4a Câmara de
Direito Público desta Corte.
Foi então proferido o V. acórdão de fls. 583/586, no qual
determinou a redistribuição do feito, em razão da existência da prevenção, em face de a
c. 12a Câmara De Direito Público ter examinado recurso de apelação, interposto nos
autos do mandado de segurança n° 0022299-89.2012.8.26.0053.
Redistribuído o recurso, foi proferido Acórdão, da lavra do nobre
Desembargador
SOUZA
MEIRELLES,
suscitando-se
Conflito
Negativo
de
Competência (fls. 590/599).
Remetidos os autos à referida Turma Especial, vieram-me os
mesmos conclusos.
É o relatório.
É de se entender que é cabível o conflito negativo, na medida em
que o digno Desembargador Souza Meirelles, após ter recebido a distribuição do
recurso referido alhures, da Colenda 4a Câmara de Direito Público desta Corte, declinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua competência, por entender não haver prevenção.

In casu, lhe assiste razão.
A questão não é nova como tem decidido esta C. nesta Turma
Especial, confira-se:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Embargos à Execução Fiscal e
Ação mandamental Não há que se falar na conexão ou
continência com ação mandamental que pleiteava afastar a
incidência da Lei no 13.918/09 e os Embargos à Execução Fiscal
que objetiva a anulação do AIIM no 3.064.084-2 - Prevenção não
constatada - Julga-se procedente o Conflito de Competência, com
determinação da competência da Câmara suscitada, C. 8a Câmara
de Direito Público. (TJSP: Conflito de competência cível
0006476-30.2018.8.26.0000;
Relator:
Des.
Rebouças
de
Carvalho, j. 21/06/2018).

Aliás, o Nobre Desembargador BANDEIRA LINS, integrante
desta E. Turma Especial teve a oportunidade de julgar o conflito de competência n°
0034050-91.2019.8.26.0000, entre as mesmas partes, em caso idêntico, inclusive
fazendo referência ao mesmo mandado de segurança objeto da suposta prevenção, assim
proferiu seu Voto, que adoto como razões de decidir:
No Mandado de Segurança no 0022299-89.2012.8.26.0053, a
Companhia pretendia o reconhecimento de direito líquido e certo de não ter seus
débitos fiscais indevidamente majorados por força da aplicação dos juros previstos na
Lei Estadual no 13.918/09:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação - mandado de segurança reconhecimento da
viabilidade do mandamus - alegação de inconstitucionalidade
dos juros estabelecidos pela Lei estadual no 13.918/09 - questão
já decidida em Arguição de Inconstitucionalidade - percentual de
juros não pode ser superior ao estabelecido pela União -
sentença reformada. Recurso provido.
Não se examinou, nessa ação, ato, fato, contrato ou relação
jurídica concreta, mas tão somente à possibilidade de reconhecer o direito líquido e
certo da impetrante de não se ver atingida pela cobrança de juros em excesso. Na ação
da qual promanou o conflito ora em exame, ao revés, a irresignação não versa sobre a
incidência em tese dos juros da Lei no 13.918/2009 - mas sim sobre sua efetiva
aplicação ao débito do réu.
Além disso, à vista do princípio do juiz natural, o reconhecimento
da prevenção resultaria em inadmissível elastério na competência da Câmara suscitante,
pois a tanto equivaleria deixa preventa para todo e qualquer feito envolvendo as
apelantes em que se questionasse a incidência dos respectivos juros, ainda que de forma
lateral ou subsidiária.
Destarte, reconhecida a prevenção da 4a Câmara da Seção de
Direito Público desta Corte, é de se acolher o Conflito de Competência.
Com isto, conhece-se do Conflito de Competência, que é
julgado procedente, declarando-se a competência da Colenda 4a Câmara de Direito
Público para o conhecimento dos recursos em questão, nos termos da motivação supra.

LUIZ BURZA NETO
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 0011912-96.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SUSCITADA: 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ORIGEM: 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 18.985
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Não obstante o respeito ao entendimento do
ilustre
Relator
Sorteado,
Des.
BANDEIRA
LINS,
ouso
divergir, no sentido de declarar a competência da 12a
Câmara da Seção de Direito Público para o julgamento do
recurso que deu origem a este incidente.
Trata-se de incidente de conflito negativo
de competência suscitado pela 12a Câmara de Direito
Público nos autos do Agravo de Instrumento no
2074998-41.2019.8.26.0000,
interposto
pela
Fazenda
do
Estado de São Paulo contra decisão proferida no Mandado de
Segurança no 1013574-50.2019.8.26.0053, por meio da qual
restou deferida liminar “para o fim de suspender todos os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de
cargos vagos na carreira de Delegado de Polícia - DP 1/2017, até
decisão definitiva acerca da validade dos atos de que se compõe
a sua segunda etapa, de provas escritas”.
O Agravo de Instrumento foi distribuído, por
prevenção, à 4a Câmara de Direito Público (fls. 105) que,
por meio de acórdão relatado pelo eminente Des. LUIS
FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL, declinou da competência
para julgamento do recurso, nos seguintes termos: “Trata-se
de agravo de instrumento tirado da r. decisão interlocutória
proferida em mandado de segurança e que concedeu medida liminar
nos seguintes termos: (...) 'DEFIRO a liminar para o fim de
SUSPENDER todos os atos do Concurso Público de Provas e Títulos
para provimento de cargos vagos na carreira de delegado de
Policia
DP 1/2017, até que decisão definitiva acerca da
validade dos atos de que se compõe a sua segunda etapa, de
provas escritas'. (...) A petição inicial invoca como causa de
pedir a nulidade do procedimento observado no certame por falta
de publicação do espelho da correção das provas. A causa de
pedir vem se repetindo em várias ações distribuídas no foro por
candidatos excluídos do certame, o que configura a conexidade
objetiva a que alude o caput do art. 55 do CPC. Nos autos do
Agravo de Instrumento no 2003477-36.2019.8.26.0000, distribuído
precedentemente, e que discute o mesmo problema enfocado no
presente recurso, assim decidiu o eminente Des. J.M. Ribeiro de
Paula: 'Recebo o recurso sem antecipação da tutela recursal
(...). Pondere-se, ademais, o risco de dano maior para a própria
Administração Pública a suspensão liminar de um concurso dessa
envergadura, sem falar na expectativa de centenas de candidatos
participantes do certame que estão se preparando para as etapas
seguintes; e se o concurso for mesmo declarado nulo, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendem os impetrantes do mandamus, tudo voltará ao status
quo; logo, sem necessidade de liminar, deve se aguardar o
pronunciamento
do
órgão
colegiado'.
Com
fundamento
nas
disposições do art. 55, caput, e § 3o, do CPC, e do art. 105 do
RITJSP, tenho que deve ser reconhecida a prevenção da 12a Câmara
de Direito Público por força do recurso precitado, prevenindo-se
o risco de decisões conflitantes a respeito do mesmo concurso
público”. (fls. 155/159).
Redistribuídos os autos à 12a Câmara da
Seção de Direito Público, sob a relatoria do eminente Des.
J.M. Ribeiro de Paula, foi suscitado o presente conflito
negativo de competência, nos seguintes termos: “Divirjo da
orientação da C. 4a Câmara de Direito Público, que considera a
questão em debate de competência desta 12a Câmara de Direito
Público. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
por Francisco Pinheiro Torres Filho, candidato inscrito no
concurso público par ao provimento de vagas para o cargo de
delegado de Polícia, objetivando a declaração da nulidade da
segunda etapa do certame pela ausência de espelho de prova e
critérios de correção, limitação do tempo de vista e vedação à
reprodução da prova corrigida. Já no anterior mandado de
segurança (feito no 1000402-41.2019.8.26.0053), os impetrantes
são Vinícius de Moraes Coelho e Eduardo de s. Correia,
pleitearam declaração de nulidade do concurso porque não foi
apresentado o espelho com as respostas da segunda fase do
certame, e não foram justificadas as notas que lhe foram
atribuídas. São ações que só se assemelham porque dizem respeito
ao mesmo concurso público, mas têm partes, causa de pedir e
pedidos que não se confundem, por isso não parece haver
prevenção de minha relatoria (...). Ainda que os candidatos se
encontrem em situação de aparente semelhança, suas ações são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individuais,
seus
pedidos
resultam
de
direitos
pessoais
independentes e autônomos; evidente que a decisão de um mandado
de segurança não interferirá nem conflitará com o do outro”
(fls. 162/166).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Anote-se, de início, a competência da Turma
Especial da Seção de Direito Público para o julgamento do
presente conflito, nos termos do art. 32, inciso IV, do
Regimento Interno deste E Tribunal, visto se tratar de
conflito de competência entre Câmaras da Seção de Direito
Público.
Quanto à questão de fundo, a competência
para o julgamento do Agravo de Instrumento no
2074998-41.2019.8.26.0000 deve ser firmada em favor da 12a
Câmara desta mesma Seção.
Isto porque, não obstante os mandados de
segurança
terem
sido
apresentados
por
candidatos
distintos, a causa de pedir que justificou a impetração é
a mesma, qual seja, a nulidade da segunda fase do concurso
de Delegado de Polícia de São Paulo (DP 01/2017) por falta
de publicação do espelho da correção das provas e ausência
de divulgação dos critérios de correção das respostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escritas.
Por se tratar de causa de pedir objetiva,
vinculada ao rito procedimental seguido pela Administração
Pública no decorrer do certame, é imperioso que a tutela
jurisdicional obtida por um candidato seja equânime àquela
obtida por outro candidato.
Os autores de uma e de outra ação (MS no
1013574-50.2019.8.26.0053 e MS no 1000402-41.2019.8.26.0053)
prestaram o mesmo concurso, estão sujeitos ao mesmo
edital, foram afetados de idêntica maneira pela ausência
de publicação do espelho de correção e dos critérios de
correção.
Outrossim, as demandas foram impetradas com
base na mesma causa de pedir remota (ausência de espelho
de prova e dos critérios de correção das respostas
escritas)
e
possuem
essencialmente
o
mesmo
pedido
(nulidade da 2o fase do certame), sendo conveniente que a
mesma câmara cuide dos diversos aspectos desse concurso e
suas nomeações.
Nesse contexto, com o escopo de evitar a
prolação de decisões conflitantes e contraditórias, mostra-
se prudente, a meu ver, que o presente recurso seja também
apreciado pela C. 12a Câmara de Direito Público, preventa
para a hipótese
em
razão
do
julgamento
do
AI
no
2003477-36.2019.8.26.0000 -, consoante inteligência do art.
55, caput e §3o, do CPC/15 e do art. 105 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/15
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais
ações quando lhes for comum o pedido ou a causa
de pedir.
(...)
§ 3o - Serão reunidos para julgamento conjunto
os processos que possam gerar risco de prolação
de decisões conflitantes ou contraditórias caso
decididos separadamente, mesmo sem conexão entre
eles.
Regimento Interno
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito,
ou
de
qualquer
incidente,
terá
a
competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda
de
outro,
conexa
ou
continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram
do julgamento anterior não rompe a prevenção,
sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga.
Em suma, tal situação objetiva implica a
conclusão de que a C. 12a Câmara de Direito Público está
preventa
para
o
julgamento
deste
recurso,
seguindo
inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente conflito
negativo de competência e JULGO-O PROCEDENTE para declarar
competente a C. 12a Câmara da Seção de Direito Público
(suscitante) para o julgamento do Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2074998-41.2019.8.26.0000.
PAULO BARCELLOS GATTI
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ BURZA NETO
11D2E16B
6
11
Declarações de
Votos
PAULO BARCELLOS GATTI
E4791C3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0011912-96.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.